Tribunal: CARF
Processo: 13963.720085/2019-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.720085/2019-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.851 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS SCUSSEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO DO SIMPLES NACIONAL.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão da
contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, ratificar o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 07-45.003 da 3a Turma da DRJ/FNS, de 17 de outubro de
2019 (fls. 29 a 32):
1. O litígio que se aprecia foi inaugurado com interposição de recurso, em 11/03/2019,
contra Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário
de 2019, com data de registro de 14/02/2019 (e-fl. 11).
2. Tem-se, do Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, que o
indeferimento se deu pela existência de débito com as seguintes características (e-fl.
27):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.720085/2019-28
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.851 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720085/2019-28

3. De sua parte, o Contribuinte alega que, com base em informação obtida
presencialmente na unidade da Receita Federal, deixou de pagar o débito em questão –
entendendo que não daria causa ao indeferimento. Após emissão do Termo de
Indeferimento, teria realizado o pagamento com todos os acréscimos legais. Em suas
palavras (e-fl. 2):
Em meados de janeiro de 2019 o contribuinte esteve presente na Secretaria da
Receita Federai do município de Criciúma-SC para esclarecimentos de quais
débitos deveria estar quitando até 31/01/2019 para que não percebesse a opção
pelo Simples Nacional.
No momento do atendimento pela atendimento da SRF informou que débitos
pertinentes ao INSS (previdência social) não seriam impeditivos, que o mesmo
não perderia a opção pelo Simples Nacional, como tratou-se de um ano difícil e
com algumas inadimplências, o contribuinte optou em pagar os valores
declarados em DAS e segurar o INSS até que tivesse caixa para o pagamento do
débito previdenciário, mais precisamente competência 10/2018. No dia
16/02/2019 quando fomos consultar a resposta sobre o deferimento do Simples
Nacional, o cliente estava excluído do Simples justamente pela falta de
pagamento do débito previdenciário sobre a competência supracitada. Todavia,
após ter detectado o indeferimento quanto a opção do Simples Nacional, no dia
22/02/2019 o contribuinte realizou o pagamento da guia previdenciária da
competência 10/2018 no valor corrigido de juros e multas no montante de R$
379,42 às 17:58:21 em uma lotérica credenciada a Caixa Econômica Federal. Em
consulta de pendências no E-cac no perfil da empresa, não constam mais débitos
em aberto com nenhum dos órgãos.
4. Solicita, então, a anulação do Termo de Indeferimento e sua inclusão no Simples
Nacional.
É o relatório.
A DRJ/FNS julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi impedido de aderir ao
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa:
[...] 6. Como relatado, a motivação para o indeferimento foi a constatação da existência
de débito não adimplido até a data da opção pelo Simples Nacional. O Interessado
reconhece a inadimplência, mas solicita a revisão do ato de indeferimento por ter
regularizado o débito – por pagamento, em 22/02/2019 – , tão logo teve ciência do
Termo de Indeferimento.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.851 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720085/2019-28

[...] 10. No caso em tela, embora tenha havido a regularização da pendência, esse fato só
ocorreu em 22/02/2019, portanto, a destempo para o regular acesso ao regime
simplificado. Improcedente, pois, as alegações do Interessado.
[...] 11. Face o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o inteiro teor do Termo de Indeferimento relativo à opção
pelo Simples Nacional para o ano-calendário em questão.
Dessa forma, a 3a Turma da DRJ/FNS decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/FNS, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 37 a 39), requerendo que seja revista o indeferimento à empresa ao Regime
Tributário do Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte ainda apresenta documentos que julga comprovar o por ela alegado
(fls. 40 a 50).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3a
Turma da DRJ/FNS, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de
exigência de crédito tributário, ano-calendário 2019.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 22 de novembro de
2019, fl. 37, face ao termo de ciência pessoal datado de 25 de outubro de 2019, fl. 34), e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi impedida de aderir ao Simples Nacional, face o artigo 17, inciso V da Lei Complementar no
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.851 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720085/2019-28

123 de 2006 bem como alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do artigo 76,
ambos da Resolução CGSN no 94 de 2011, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O débito não quitado e com a exigibilidade não suspensa que motivou o
indeferimento de adesão da contribuinte ao regime do Simples Nacional pode ser constatado à fl.
11:

Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, o contribuinte
não apresenta documentos pertinentes a corroborar com o que alega, se limitando a mencionar
que tal erro não foi motivado pela má-fé bem como que não é reincidente de outros eventos junto
à Receita Federal, que honrou ao longo de 2019 com todas as suas obrigações, requerendo a
reconsideração do indeferimento.
Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto 70.235 de
1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com
a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.851 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720085/2019-28

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Diante de tais fatos, importa mencionar que o contribuinte teve ciência do referido
Termo de Indeferimento em 19 de fevereiro de 2019 (fls. 20 e 21).
Apesar de cientificado do ADE, a contribuinte deixou de quitar os débitos que
motivaram o indeferimento ao regime do Simples Nacional tempestivamente, efetuando o
pagamento do débito apenas em 22 de fevereiro de 2019, conforme documento por ela anexado
(fl. 19):
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.851 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720085/2019-28

Ocorre que, conforme o artigo 6o, caput e seus parágrafos 1o e 2o da Resolução
CGSN no 140 de 2018, o contribuinte deveria ter regularizado suas pendências até o último dia
útil do mês de janeiro, o que não aconteceu no caso em tela:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o §1o, o ingresso no
Regime será indeferido;
Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, o indeferimento de adesão ao Regime Tributário do Simples Nacional é medida
que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento da contribuinte
em ingressar ao Sistema do Simples Nacional, não há motivos para a reforma do acórdão da
DRJ. Dessa forma, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da contribuinte,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.851 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720085/2019-28

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital